Tribunal: TJSP
Processo: 0006664-65.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Lesão dos 2o e 3o dedos da mão esquerda – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Lesão dos 2o e 3o dedos da mão esquerda – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006664-65.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
EDUARDO MESSIAS DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006664-65.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 35.326
VOTO No: 35.326
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0006664-65.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
APELANTE: EDUARDO MESSIAS DE PAULA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Pedreiro
Acidente típico
Lesão
dos 2o e 3o dedos da mão esquerda Dúvida quanto à
redução da capacidade laborativa
Caso em que,
convertido o julgamento em diligência, a nova perícia
concluiu pela redução parcial e permanente da
capacidade laborativa, admitindo, também, o nexo
causal
Auxílio-acidente devido a partir do dia
seguinte ao da alta médica Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Recurso provido.
A r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Eduardo Messias de Paula contra
o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ante a necessidade de esclarecimentos periciais. No mais, sustenta
estarem presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente,
aduzindo que o acidente de trabalho sofrido acarretou deficiência de flexão das
articulações e déficit de força, impossibilitando-o de desenvolver as funções
normais de pedreiro.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006664-65.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 35.326
contrarrazões.
A ação foi ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial
Federal de Sorocaba, que, ao reconhecer sua incompetência em razão da
matéria, determinou a remessa do feito para a Justiça Estadual (fls. 25/26).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 150/152), veio
aos autos o laudo de fls. 178/181, seguido de manifestação do obreiro (fls. 183)
e de ciência do INSS (fls. 187).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente sofrido no exercício da função de pedreiro, quando, ao operar uma
serra elétrica, veio a lesionar o 2o e o 3o dedos da mão esquerda.
O acidente é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 22/23,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 07/03/2013 a 02/10/2013 (fls. 51).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
150/152, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação da
prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 178/181), constatou o
perito, ao exame físico dos 2o e 3o dedos da mão esquerda, que o autor
apresenta “amputação parcial da falange distal do 2o dedo, com unha residual,
e deformidade da polpa digital, com redução em grau médio dos movimentos
de flexão da interfalangeana distal, e presença de choques no coto;
deformidade do 3o dedo, com anquilose da interfalangeana distal (não se
move), hipotrofia muscular, e perda de substância; prejuízo parcial da pinça,
preensão realizada por estes dedos, com redução parcial da destreza manual
da mão como um todo” (fls. 179).
Atestou o “expert” que tais alterações não impedem que o
obreiro trabalhe nas mesmas funções que costumava desempenhar, porém
“haverá clara necessidade de permanente maior esforço e incômodo no dia a
dia, estando em desvantagem perante os outros trabalhadores” (fls. 180).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006664-65.2015.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 35.326
emitida pela empregadora, foi admitido pelo “expert” e reconhecido pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de
natureza acidentária.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser provido o recurso para se conceder ao obreiro auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da alta médica (03/10/2013
fls. 51), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese
dos autos.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital